Tribunal: TJMT
Processo: 1035293-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035293-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANNA BEATRIZ ALMEIDA DOURADO - CPF: 042.648.491-60 (APELADO), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1035293-44.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: ANNA BEATRIZ ALMEIDA DOURADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ANNA BEATRIZ ALMEIDA DOURADO
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante o pagamento da quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja a ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, sendo quitado em data posterior ao sinistro.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da r. sentença (Id 87016462).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, ante interposição de recurso meramente protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 87016465).

O preparo foi recolhido, consoante Id 87071498.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANNA BEATRIZ ALMEIDA DOURADO
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante postula a reforma da r. sentença, argumentando, para tanto, que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora

posteriormente ao sinistro.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelado, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula no. 257, segundo o qual, “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, muito embora o apelado (proprietário do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 1o APELO –
INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ

– 2o PELO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

O direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, restando demonstrado à saciedade na hipótese, não está vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1040003-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos evidenciam que a parte apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência no. 2019/177715 (Id. 87015136), e a solicitação de autorização para internação e atestado médico (Ids. 87015137 e 87015138) comprovam o evento danoso que ocasionou o sinistro. Além disso, o Laudo Pericial acostado no Id. 87016452 atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO
– – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).”
(N.U 1002711-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(N.U 1030959-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No que se refere ao pedido de
condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

No que diz respeito ao pedido formulado em contrarrazões quanto a majoração dos honorários advocatícios, é certo que não pode ser conhecido, porquanto não constituem via processual própria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021